Tribunal: TJES
Processo: 5002536-56.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusula Penal; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002536-56.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO ALVES MARQUES

APELADO: GILVAN BADKE DE MELO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002536-56.2022.8.08.0024

APELANTE:
ROGÉRIO ALVES MARQUES

APELADO:
GILVAN BADKE DE MELO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL PELO VENDEDOR. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE CULPA DO COMPRADOR. PANDEMIA DE COVID-19. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rogério Alves Marques contra sentença que julgou improcedente a ação de rescisão contratual cumulada com pedido liminar de tutela de urgência e acolheu parcialmente reconvenção apresentada por Gilvan Badke de Melo, em relação a contrato de promessa de compra e venda de imóvel no valor de R$ 700.000,00. O apelante pleiteia a rescisão contratual por culpa do comprador, o pagamento de multa contratual, devolução do imóvel e condenação em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a rescisão do contrato de promessa de compra e venda decorre de inadimplemento do comprador (apelado) ou do vendedor (apelante), considerando a demora na entrega da Certidão Autorizativa de Transferência (CAT) e a aplicação da cláusula contratual de suspensão de prazos em razão da pandemia de COVID-19.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato condiciona o pagamento do saldo devedor de R$ 550.000,00 à apresentação, pelo vendedor, de certidão de ônus atualizada em seu nome, iniciando-se então o prazo de 90 dias para quitação.

O comprador possuía carta de crédito imobiliário aprovada, mas dependia da apresentação da CAT para liberação do financiamento, documento cuja exigência foi comunicada ao apelante em 29/07/2021.

O apelante somente protocolou o pedido da CAT em 05/08/2021, com entrega ao comprador apenas em 25/11/2021, ocasionando a expiração da carta de crédito inicialmente disponível.

A cláusula contratual que prevê suspensão de prazo em caso de força maior não autoriza dilação temporal excessiva que comprometa a viabilidade do contrato, sobretudo quando a demora decorre de inércia do vendedor.

A obrigação de fornecer a documentação necessária ao financiamento é ônus previsível do vendedor e constitui dever anexo de cooperação, cuja violação autoriza a aplicação da exceptio non adimpleti contractus (CC, art. 476).

A jurisprudência do STJ reconhece que a pandemia de COVID-19 não constitui, por si só, causa suficiente e automática para alteração contratual, devendo ser comprovada a influência concreta no negócio (AgInt nos EDcl no AREsp 2.328.096/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 02/10/2023).

A prova dos autos demonstra que o apelado agiu de boa-fé, buscou alternativas de financiamento e propôs aditivos contratuais, enquanto o apelante se manteve inerte e exigiu cumprimento de prazo desproporcional após demora injustificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A obrigação do comprador de quitar o saldo devedor em contrato de promessa de compra e venda depende da prévia entrega, pelo vendedor, da documentação necessária ao financiamento imobiliário.

O atraso injustificado do vendedor na entrega de documento essencial configura inadimplemento de dever anexo de cooperação e autoriza o comprador a invocar a exceção do contrato não cumprido.

A cláusula contratual de suspensão de prazos em razão da pandemia de COVID-19 não afasta o dever do vendedor de agir com diligência e boa-fé na obtenção de documentos essenciais à formalização do negócio.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 393, 422 e 476; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.328.096/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 02.10.2023, DJe 04.10.2023.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002536-56.2022.8.08.0024

APELANTE:
ROGÉRIO ALVES MARQUES

APELADO:
GILVAN BADKE DE MELO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROGÉRIO ALVES MARQUES
contra a r. sentença do id. 15625994, que julgou improcedente a pretensão autoral e acolheu parcialmente a reconvenção, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação de Rescisão Contratual c/c pedido liminar de tutela de urgência” manejada pelo apelante e por Mayse Alves Marques em desfavor de
GILVAN BADKE DE MELO
.

Em suas razões recursais (id. 15626003), alega o apelante, em síntese, que o contrato firmado entre as partes previa a possibilidade de suspensão dos prazos contratuais em caso de força maior, nos termos da cláusula sétima, item 7.7.

Afirma que a pandemia de COVID-19, vigente à época dos fatos, impossibilitou a emissão tempestiva da Certidão Autorizativa de Transferência (CAT) pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU), razão pela qual o prazo de 90 (noventa) dias para pagamento do saldo restante deveria ter sido suspenso.

Argumenta que o prazo para pagamento foi interrompido em 29/07/2021, com reinício em 25/11/2021, após a entrega da CAT.

Pontua que, uma vez entregue a CAT em 25/11/2021, a obrigação de pagar o saldo devedor tornou-se exigível dentro do prazo remanescente, que findou em 14/01/2022, de forma que o não pagamento nesta data caracteriza o inadimplemento exclusivo do apelado.

Salienta que o recorrido permaneceu inadimplente mesmo após a retomada do prazo contratual, destacando que, no momento em que a obrigação se tornou exigível - após a entrega da CAT -, todas as obrigações dos apelantes já haviam sido cumpridas, portanto, não cabendo ao apelado invocar a exceção.

Sustenta que o juízo de origem desconsiderou a cláusula contratual expressa e a ocorrência de força maior, impondo ao recorrente a manutenção do negócio e a apresentação de documentos, em manifesta alteração do pactuado.

Com isso, requer o provimento do recurso para declarar a rescisão contratual por culpa do apelado, com a condenação ao pagamento da multa prevista no item 6.3 da cláusula sexta do contrato, deduzido o comissionamento efetivado, bem como a devolução do imóvel e a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 15626006).

Muito bem.

Necessário contextualizar que o apelante ingressou em juízo contra o apelado narrando, basicamente, que, em 21/05/2021, as partes celebraram "Contrato de Promessa de Compra e Venda" de um apartamento no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), tendo o apelado, ora réu, pago o sinal de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com a imissão na posse do imóvel de forma precária.

Consta na exordial que o saldo devedor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) deveria ser pago em até 90 (noventa) dias, contados da entrega da Certidão de Ônus do imóvel, o que ocorreu em 22/06/2021, contudo, a contagem do prazo foi suspensa em 29/07/2021, devido à exigência, pelo agente financeiro, da "Certidão Autorizativa de Transferência - CAT", a qual só foi entregue ao réu em 25/11/2021.

Os autores na origem apontaram que, com a entrega da CAT, o prazo de 90 dias voltou a fluir, esgotando-se em 14/01/2022, sem que o réu efetuasse o pagamento do saldo devedor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), configurando o inadimplemento contratual que justifica a rescisão por sua culpa, pelo que requereram: (i) a rescisão do contrato por culpa do réu (promitente comprador); (ii) a condenação do apelado ao pagamento de multa prevista na Cláusula Sexta, item 6.3, do contrato; (iii) a devolução do imóvel nas condições da vistoria inicial.

Após a regular tramitação do feito, o juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral e acolheu parcialmente a reconvenção, condenando o apelante, ora autor/reconvindo, a fornecer a documentação necessária à contratação de novo financiamento.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se em averiguar se o apelado deu causa à rescisão do Contrato de Promessa de Compra e Venda, firmado entre as partes em 21/05/2021, para aquisição de imóvel residencial no valor total de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

Enquanto o autor, ora apelante, defende que a culpa pelo desfazimento do negócio recai sobre o promitente comprador, ora apelado, que inadimpliu o saldo devedor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) no prazo contratualmente estipulado, o recorrido, por sua vez, justifica que não cumpriu com sua parte no tempo determinado porque o promitente vendedor, ora recorrente, tardou excessivamente em providenciar a documentação necessária à liberação do financiamento imobiliário, notadamente a Certidão Autorizativa de Transferência (CAT).

Sem delongas, a irresignação do apelante não merece prosperar.

Infere-se do instrumento contratual firmado entre as partes na data de 19/05/2021 que o pagamento do saldo devedor estava condicionado à apresentação, pelo vendedor, ora apelante, da Certidão de Ônus devidamente atualizada em seu nome (Cláusula Segunda, 2.1, 'b' - id. 15625747), momento que iniciaria o prazo de 90 (noventa) dias para o comprador adimplir o valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), vejamos:

[....] 2.1 Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, os PROMITENTES VENDEDORES prometem vender ao PROMITENTE COMPRADOR, obrigando-se este a adquirir, em caráter
ad corpus
, o IMÓVEL descrito e caracterizado no item 1.1 retro, pelo preço certo e ajustado de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), a ser pago da seguinte forma:

a) R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a título de sinal e princípio de pagamento, pagos pelo PROMITENTE COMPRADOR, no ato da assinatura deste instrumento

[...]

b)
R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), que serão pagos através de crédito imobiliário adquirido pelo PROMITENTE COMPRADOR, no prazo de até 90 (noventa) dias,
após a apresentação da Certidão de Ônus devidamente atualizada em nome dos PROMITENTES VENDEDORES
.

[...] (grifei)

Dessa forma, tão logo recebesse a certidão de ônus, o apelado teria o prazo de noventa dias para obter o crédito imobiliário a fim de efetuar o pagamento do saldo devedor, sendo incontroverso que a disponibilização do documento ocorreu somente em 22/06/2021 (Cláusula 2.1, b) e que já havia uma carta de crédito expedida em seu favor pelo Banco Itaú, necessitando apenas dos documentos necessários para continuidade nos trâmites a fim de receber o montante junto à instituição financeira.

Nesse ínterim, também é incontroverso que a instituição financeira solicitou Certidão Autorizativa de Transferência (CAT) para instrumentalizar o financiamento imobiliário em 29/07/2021 e, segundo o recorrente, a solicitação em questão suspendeu o prazo de noventa dias contratualmente previsto, ante a dificuldade na obtenção do documento por força da pandemia da Covid-19, arrimando-se na cláusula 7.7 da avença firmada, que assim dispõe:

7.7 De acordo com o artigo 393 do Código Civil, o atraso na apresentação dos documentos para processo de compra e venda em decorrência de caso fortuito ou força maior, entendendo-se como tal, exemplificada, mas não exclusivamente, a greve de funcionários públicos, ou outros motivos relevantes, que atualmente estamos vivenciando (COVID-19), que direta ou indiretamente venham a impedir o andamento normal da documentação necessária do processo de compra e venda, não acarretará ônus para nenhuma das partes contratantes. Caso ocorra qualquer impossibilidade relacionada a caso fortuito ou força maior, ficará o prazo suspenso enquanto perdurar tal situação.

Em que pese a relevância da argumentação, a cláusula em questão não se aplica ao caso, não sendo possível se imputar o elastecimento no prazo do pagamento do saldo devedor ao apelado.

Isso porque, ciente da nova exigência documental em 29/07/2021, o apelante somente protocolou o pedido junto à Secretaria de Patrimônio da União (SPU) em 05/08/2021 (id. 15625760), ao passo que a CAT foi disponibilizada em 10/11/2021 e apenas entregue ao apelado em 25/11/2021 (id. 15625764).

Decorreu, portanto, um lapso de quase
quatro meses
entre a ciência da necessidade do documento pelo apelante e a sua efetiva entrega ao apelado, tendo aquele, tão logo entregue a CAT, exigido o recebimento do débito remanescente, desconsiderando que a sua inércia e a posterior demora na disponibilização do documento culminaram com o escoamento da vigência da carta de crédito pertencente ao recorrido para adimplemento do preço pactuado.

Nesse sentido, o apelante almeja o sobrestamento do prazo contratual com arrimo na Cláusula Sétima, item 7.7, do contrato, a qual prevê a suspensão do prazo contratual por caso fortuito ou força maior, citando como exemplo a pandemia de COVID-19.

Todavia, a interpretação dessa cláusula não pode ser absoluta a ponto de justificar uma dilação temporal excessiva e danosa à outra parte, que dependia da documentação para obter o financiamento imobiliário, tendo o recorrente se utilizado da previsão apenas em seu favor e ignorado todos os trâmites burocráticos atinentes à busca do crédito junto às instituições financeiras.

A obtenção de documentos junto a repartições públicas, ainda que burocrática, é um ônus previsível e inerente à obrigação de quem vende um imóvel, não podendo a demora excessiva ser transferida indefinidamente ao comprador, frustrando a finalidade do contrato.

Assim, a conduta do apelante configurou inadimplemento prévio de um dever anexo, tornando legítima a impossibilidade do apelado em prosseguir com o pagamento, com base na exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), prevista no artigo 476 do Código Civil.

Não bastasse, verifica-se que o apelado ainda buscou o financiamento junto ao Banco Banestes e o apelante se recusou a fornecer a documentação para continuidade dos trâmites, fato este não negado, tendo apenas sido afirmado em réplica que a busca por um novo crédito imobiliário ocorreu após o prazo de noventa dias previsto entre as partes.

Além de o apelante se utilizar do sobrestamento do prazo unicamente em seu favor, o que importa em desequilíbrio contratual em uma relação contratual paritária, deve-se ressaltar que a busca pelo novo crédito ocorreu justamente porque a carta de crédito anterior - a qual poderia ser utilizada dentro do prazo de noventa dias - não estava mais vigente pela demora no fornecimento da CAT, o que, por óbvio, fez com que o recorrido buscasse outra instituição financeira após o período de noventa dias.

Acerca da aplicação do caso fortuito ou de força maior no período de pandemia, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que o evento em questão não pode ser
“[...] concebido como uma condição suficiente e abstrata para a modificação dos termos pactuados originariamente, por depender, sempre, da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial [...]”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.328.096/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023).

Assim, a necessidade de regularização de imóvel em terreno de marinha é fato plenamente previsível aos vendedores, não se tratando de evento extraordinário e a demora na obtenção da CAT, por sua vez, ainda que influenciada por eventuais entraves da própria Secretaria de Patrimônio da União, representa um risco inerente ao negócio que deveria ter sido mitigado pelo vendedor, não transferido indefinidamente ao comprador.

Para além desse ponto, como bem pontuado pelo julgador primevo, embora o atendimento presencial da Secretaria do Patrimônio da União estivesse suspenso entre março de 2020 a outubro de 2022, isso não significa que inexistia prestação de serviços, mas apenas que estes estavam sendo realizados remotamente, sem qualquer impedimento na obtenção de documentos.

Ademais, a prova dos autos é robusta em demonstrar a postura colaborativa e a boa-fé do apelado, pois, durante o período de espera, não apenas buscou ativamente o financiamento, obtendo pré-aprovação (id. 15625905), como também, percebendo a irrazoável demora, propôs formalmente a celebração de aditivos contratuais para readequar o cronograma do negócio (ids. 15625907 e 15625908).

O apelante, por outro lado, se manteve inerte quanto à renegociação e, após a entrega do documento, exigiu o cumprimento do prazo original remanescente, sem qualquer consideração quanto ao lapso temporal na demora da entrega dos documentos.

O direito contratual moderno é pautado pelo princípio da boa-fé objetiva, insculpido no artigo 422 do Código Civil, do qual emanam deveres anexos de conduta, como os de lealdade, cooperação e informação, de modo que as partes devem atuar de forma a não frustrar a legítima expectativa da outra na execução do contrato.

No caso em tela, a obrigação do comprador de pagar o saldo devedor estava intrinsecamente vinculada à obrigação do vendedor de fornecer toda a documentação necessária para a obtenção do financiamento imobiliário, nos termos da cláusula terceira da avença firmada.

A demora excessiva e injustificada de quase quatro meses para providenciar a CAT representa uma falha substancial no dever de cooperação, quebrando a base de confiança e a comutatividade do negócio jurídico.

Portanto, não há falar em culpa do apelado a justificar a rescisão contratual, pois a ausência de obtenção do financiamento no tempo aprazado pelo comprador foi consequência direta do inadimplemento da obrigação do vendedor de viabilizar o negócio em tempo razoável.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para 17% (dezessete por cento), ressaltando-se que o apelante está amparado pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º), conforme decisão do id. 15625778.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 17%, r
essaltando-se que o apelante está amparado pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º), conforme decisão do id. 15625778.